Tribunal: TJSP
Processo: 2136621-04.2022.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ATO JUDICIAL – TERATOLOGIA – INTERESSE DE AGIR - Impetração voltada contra ato tido como coator, praticado por juiz de primeiro grau de jurisdição, consubstanciado em sentença que condenou os advogados impetrantes, solidariamente com a parte por eles representada, ao pagamento de multa e indenização por litigância de má-fé – Indeferimento da petição inicial pelo d.

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ATO JUDICIAL – TERATOLOGIA – INTERESSE DE AGIR - Impetração voltada contra ato tido como coator, praticado por juiz de primeiro grau de jurisdição, consubstanciado em sentença que condenou os advogados impetrantes, solidariamente com a parte por eles representada, ao pagamento de multa e indenização por litigância de má-fé – Indeferimento da petição inicial pelo d. Relator Sorteado - Ato impugnado que, em tese, mostra-se teratológico – Interesse de agir configurado para a impetração – MANDADO DE SEGURANÇA QUE DEVE SER CONHECIDO E REGULARMENTE PROCESSADO.